Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717743-18.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: ADRIANO DE LIMA BARBOSA, DANILO DE LIMA BARBOSA, MARCELO DE LIMA BARBOSA, VIVIANE DE LIMA BARBOSA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE LIMA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. QUANTUM. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O indeferimento de prova pericial desnecessária para o deslinde da demanda não configura cerceamento de defesa. 2. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica. 3. A injustificada recusa de cobertura no fornecimento de medicamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor que comporta majoração de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos fins da condenação e à capacidade financeira do ofensor. 4. A sentença fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, a qual teve por objeto o custeio do medicamento e o valor para compensar dano moral. Logo, os honorários devem ser calculados com base no valor do medicamento mais o da compensação, que corresponde à condenação. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 349, 355, 369, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque seu direito de defesa foi cerceado com o indeferimento da produção de prova pericial imprescindível ao deslinde da controvérsia; b) artigos 10, caput, §3o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 10, §§ 4o, 12 e 13, incisos I e II, e 12, caput, inciso I, alínea “b”, todos da Lei 14.454/2022, 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, pois, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar procedimento que não se encontra previsto no taxativo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (medicamento Eltrombopag para tratamento de leucemia mielóide aguda), é descabida sua condenação ao pagamento de danos morais. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base em julgados da Corte Superior. Requer no ID 51874547 – Pág. 34 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino (OAB/SP 343.181) e Karolinne Miranda Rodrigues (OAB/DF 29.453). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 156, 349, 355, 369, e 373, inciso II, todos do CPC. Isso porque a “revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência de nulidade no indeferimento da produção de prova pericial e no julgamento antecipado da lide e a discussão quanto à suficiência ou insuficiência das provas colacionadas acaba por demandar o reexame de matéria fática e do conjunto probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.842.714/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 10, caput, §3o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 10, §§ 4o, 12 e 13, incisos I e II, e 12, caput, inciso I, alínea “b”, todos da Lei 14.454/22, 186, 421, 422 e 423, todos do CCB, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a Corte Superior também entende que “as operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.973.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015